Tribunal: TJDFT
Processo: 0754243-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754243-38.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUAREZ ANTONIO PEREIRA CATUNDA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JUAREZ ANTONIO PEREIRA contra a sentença de indeferimento da petição inicial, ID. 71705024. Encaminhado o recurso a essa 5a Turma Cível, o apelante apresentou petição requerendo a desistência do recurso (ID. 71781203). É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". Trata-se, pois, de direito disponível. Ante o exposto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência deduzido no ID. 71781203, para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital